Tribunal: CARF
Processo: 10314.720602/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720602/2018-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.814 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
NOVA PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720602/2018-34
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

Relatório

Trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial de divergência (fls. 281
e seguintes) interposto por NOVA ENGEVIX PARTICIPAÇÕES S/A contra o Acórdão no
1401-004.140 (fls. 224 e seguintes), de 22/01/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso voluntário.

O julgado restou assim ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2014
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
PARA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF. 49.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigações acessórias a DRJ, o CARF já sumulou seu
entendimento em situação relativa ao descumprimento de obrigação acessória de
entrega de declaração através da Súmula CARF. 49.
ESPONTANEIDADE. RECUPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
INOPERÂNCIA DO AUDITOR POR MAIS DE 60 DIAS. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA 75.
A recuperação da espontaneidade da pessoa jurídica ocorre em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias.
Entretanto, para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e considerar as
transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o pagamento dos
valores relativos à infração.
MULTA.
EXCESSIVA.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da razoabilidade e proporcionalidade da multa.
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2014
MULTA ISOLADA - APRESENTAÇÃO DA ECF COM OMISSÕES A lei que
prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar o
cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas previstas
nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação
dada pela Lei no 12.973/2014, que foram observadas pela autoridade fiscal. O
lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e fundamentado na
legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado, portanto, obrigatório,
sob pena de responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Intimada a Contribuinte apresentou embargos ao acórdão, os quais foram
rejeitados pelo despacho de fls. 264 e seguintes.

A Contribuinte então apresentou Recurso Especial suscitando divergência quanto
à interpretação do disposto no artigo 7o do Decreto no 70.235/72.

O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 328 e seguintes.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

Intimado apresentou Agravo que foi acolhido para dar seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “interpretação dada ao artigo 7o do Decreto no 70.235/72”,
exclusivamente pelo único paradigma indicado, acórdão no 1201-001.516

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial e caso conhecido o seu improvimento .

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
da Contribuinte.

Entendo que assiste razão a Fazenda Nacional senão vejamos o que consta no
despacho de admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Especial da Contribuinte:

A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral dos paradigmas que
menciona em sua exposição (acórdãos no 1201-001.516 e no 2201-006.145), os
quais são oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o acórdão
recorrido, e não foram posteriormente reformados.

De se observar que a recorrente, entremeado com a demonstração da
divergência, tece diversas considerações de mérito acerca das questões
controvertidas nos autos. Entretanto, esses argumentos não serão aqui
analisados, e a priori sequer transcritos, uma vez que em nada interferem na
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

apreciação da existência ou não de divergência na interpretação da legislação
tributária, que há de ser feita preliminarmente em juízo de admissibilidade do
recurso interposto, nos termos do art. 67 do RICARF.
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos
à demonstração da divergência alegada, que, segundo a recorrente, diz respeito à
interpretação do disposto no artigo 7o do Decreto no 70.235/72. Desde já, alerta-
se que a confusão na numeração dos parágrafos reproduzidos a seguir é da
própria recorrente, que, após o parágrafo de no 20, reinicia uma “nova”
numeração no recurso a partir do parágrafo no 12. Assim, a reprodução a seguir
é cópia fiel do recurso tal qual apresentado, sic:

“13. Em seu recurso voluntário, defendeu, a Recorrente, a retomada da sua
espontaneidade para a entrega de ECF retificadora em razão de se ter
operado transcurso de prazo superior a 60 dias entre os Termos de Intimação
Fiscal encartados ao longo da instrução processual.

14. E aqui já repousa, ilustres Conselheiros, o ponto de divergência entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Veja o cotejo destacado no quadro
comparativo a seguir:

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

15. Ou seja, resta clara a divergência quanto à possibilidade dos efeitos da
retomada da espontaneidade serem ou não aplicados à hipótese de entrega
de declaração retificadora (no caso, a ECF); de um lado, o acórdão
impugnado defende que apenas o pagamento feito à época da retomada da
espontaneidade pela inoperância da Fiscalização é que tem o condão de
aplicar os efeitos dela decorrentes; e, de outro, o acórdão paradigma
reconhece o efeito legal da retomada da espontaneidade também na entrega
da declaração retificadora, admitindo essa hipótese isolada como suficiente
ao afastamento da multa pela não entrega da obrigação acessória.

16. E é justamente nesse sentido que se deve analisar o caso em tela para
então se concluir pela inexigibilidade da multa lançada porque a entrega
da ECF retificadora, em 22/08/2017, fora feita sob o contexto da retomada
da espontaneidade da Recorrente, eis que dentro dos efeitos retroativos
inerentes às circunstâncias, nos exatos termos da Súmula no 75:
[...]

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

12. Pois, in casu, não se está a questionar a exigência de multa sobre o
tributo confessado com a declaração retificadora. O que se está a discutir é
a cobrança pela entrega da ECF com atraso. A multa, portanto, é atrelada
exclusivamente à entrega da obrigação acessória, daí porque nenhuma
justificativa há para que seu afastamento fique condicionado à prova do
pagamento do tributo. Daí porque a entrega da ECF retificadora em
período para o qual havia sido retomada a espontaneidade do contribuinte
é, per si, suficiente ao afastamento da multa que pretende justamente a
punição da entrega extemporânea.

13. A correlação a ser feita in casu é com a entrega da obrigação acessória
e não com o pagamento do tributo nela confessado.

14. Mas não é só.
[...]
18. No mais, em que pese não haver matéria idêntica tratada no acordão
paradigma, tem-se que, uma vez aceito o recurso, toda a matéria
concernente ao lançamento é devolvida à Corte Superior.

19. Assim, de forma subsidiária, caberá a esta Corte enfrentar questão
fulcral à higidez do lançamento, também pertinente à equivocada
interpretação dada à lei pelo órgão julgador a quo.

20. O lançamento perpetrado em face da Recorrente capitulou a multa
aplicada no inciso II do art. 8o-A do Decreto no 1.598/77, que estabelece o
regramento para os casos de entrega do Lalur com incorreções ou
omissões. Ocorre que a hipótese dos autos não se enquadra na situação
prevista no inciso II; o correto enquadramento da situação é o inciso I do
mesmo dispositivo, que disciplina a metodologia para os casos de não
entrega ou entrega em atraso, tal qual ocorre, em tese, na situação aqui
contextualizada, afinal, até 22/08/2017, a Recorrente não havia entregue a
ECF com os dados do e-LALUR, ano calendário 2014 (ou seja, não houve
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

entrega com omissão ou incorreção, mas sim, simplesmente o não
cumprimento de obrigação acessória consistente na obrigação de fazer de
entregar o e-LALUR via ECF).

21. E, nessa hipótese, a multa deveria atingir o patamar máximo de R$ 5
milhões, conforme previsão explícita contida no § 1o, II, do art. 8o-A:
[...]

24. Assim, também sob esse viés, havendo erro de capitulação da multa, o
lançamento haverá que ser tomado como nulo por vício material, consoante
assim bem pontuado no Acórdão 2201-006.145, proferido no âmbito da 2a
Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, no julgamento do
processo 14120.000030/2008-20, ocorrido em 03/03/2020 (anexo):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2000 a 28/02/2005 RECURSO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO
FISCAL. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL. VÍCIO INSANÁVEL. A capitulação legal da infração
realizada em desacordo com a conduta infracional acarreta a nulidade do
ato administrativo. Tendo em vista que a capitulação da infração é
requisito essencial do lançamento, o vício aí é de ordem material e,
portanto, não pode ser sanado. Recurso de Ofício Negado. Exoneração do
Crédito Tributário Mantida. (grifos nossos)
[...]”

Passo à análise.

A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou
análogas, e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções
diversas. A divergência jurisprudencial não se estabelece apenas na
interpretação da legislação em tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas, em face de contextos fáticos semelhantes.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

A similitude fática é requisito inerente à demonstração da divergência
jurisprudencial. Neste sentido é também o uníssono entendimento do STJ a
respeito da admissão do recurso especial de que trata o art.105, III, c, da
Constituição Federal, recurso o qual em muito se aproxima da espécie recursal
em exame, visto que ambos colimam a uniformização de entendimentos:

“A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles” (AgRg no
REsp 1510219/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 27/10/2015, DJe 20/11/2015)

“A demonstração do dissídio jurisprudencial impõe a demonstração da
indispensável similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma” (EDcl
no AREsp 158.218/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/10/2015, DJe 06/11/2015).

“A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em razão da aplicação da
Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o
acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares
ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e
circunstâncias específicas do caso concreto. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp no 1.678.842, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe: 12/09/2017)

No caso recorrido, de acordo com o que se extrai da leitura de seu inteiro teor,
assim como de sua própria ementa, decidiu-se, em síntese, que:

(i) a denúncia espontânea não é aplicável às multas por descumprimento de
obrigações acessórias, nos termos da Súmula CARF no 49;

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

(ii) a Súmula CARF no 75, que dispõe que “A recuperação da espontaneidade do
sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a
sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no
decurso desse prazo”, não possui aplicação em concreto no caso dos autos
porque “para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e considerar as
transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o pagamento
dos valores relativos à infração”.

Isto posto, analisemos o primeiro paradigma (acórdão no 1201-001.516).

De acordo com o que se extrai da leitura de seu inteiro teor, depreende-se que o
caso lá analisado não tratava de qualquer espécie de multa por descumprimento
de obrigação acessória, muito menos de multa regulamentar por apresentação de
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com Informações Inexatas, Incorretas ou
Omitidas, como é o caso dos autos.
Logo, de pronto não se vislumbra nenhuma similitude fática do paradigma com o
caso dos autos.

Ademais, a recorrente reproduziu e destacou no recurso apresentado, para
fundamentar a suposta divergência apontada, um único trecho daquele
paradigma, no qual o relator discorre sobre a “recuperação da espontaneidade
do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo
superior a sessenta dias”.

Em primeiro lugar, o caso paradigmático, conforme visto, não tratava de multa
por descumprimento de obrigação acessória. Assim, em face deste contexto
fático absolutamente diverso, não há nenhuma menção, naquele caso, à
impossibilidade de se considerar a espontaneidade do contribuinte como
elemento apto a afastar a multa aplicada (em razão da aplicação da Súmula
CARF no 49, tal qual ocorreu no caso dos presentes autos).

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

Em segundo lugar, a simples reprodução de um trecho daquele paradigma um
pouco mais longo do que aquele reproduzido pela recorrente, já se mostra
suficiente para evidenciar que nem mesmo a tese da recorrente — se esta por
hipótese pudesse ser analisada pela CSRF sem qualquer consideração ao
contexto fático tratado em cada caso — é sequer corroborada pela decisão
paradigmática.

O acórdão no 1201-001.516, mesmo analisando um contexto fático
absolutamente dessemelhante do caso dos autos, ainda assim afirmou que a
“recuperação da espontaneidade” do sujeito passivo, em razão da inoperância
da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias, para ser efetiva, deve ser
acompanhada do pagamento! Confira-se, verbis:

“Superando a divergência com o respaldo de entendimento sumulado e
solidificado e, no esforço de unificar um posicionamento uníssono neste
Conselho, poder-se-ia admitir que a interessada de fato recuperou a
espontaneidade, com o que se teria que aceitar como espontâneo algum
hipotético pagamento ou retificação de declaração, por exemplo.

Mas não há qualquer alegação ou comprovação nesse sentido.

Não se sabe ao certo o que o recorrente intenta com o reconhecimento da
reaquisição da espontaneidade, mas o certo é que em nada modificará ou
inovará a decisão quanto aos períodos sobre os quais não fora reconhecida a
consumação da decadência.
[...]

Nos períodos em que a Administração Tributária se manteve inerte o recorrente
não realizou qualquer pagamento ou retificação de declaração, de modo que,
mesmo reconhecendo-se a reaquisição de espontaneidade, nenhum efeito esta
teria propagado.”

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720602/2018-34

O acórdão no 1201-001.516, portanto, se acaso possível fosse superar a sua
imprestabilidade como paradigma, pelos motivos já expostos, apresentaria então
convergência de entendimento (e não divergência) com relação ao acórdão
recorrido, pois este também assentou que “para assegurar a espontaneidade do
sujeito passivo [...] mister se fazia o pagamento dos valores relativos à
infração”.

Não restou demonstrada a divergência, portanto, com relação ao primeiro
paradigma.

Portanto, não há como formar uma divergência de interpretação, requisito de
admissibilidade do recurso, quando inexiste uma similitude fática.

Assim, não conheço o Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital